Tribunal: TJDFT
Processo: 0700455-44.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700455-44.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EBER DO AMARAL AGRAVADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EBER DO AMARAL, em face de decisão proferida em sede do cumprimento de sentença n.o 0706122-22.2024.8.07.0019 em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas-DF, que indeferiu diversos pedidos realizados pela parte exequente, nos seguintes termos: “Indefiro os pedidos de: a) pesquisa no SREI, uma vez que esta consiste em uma rede interligada de informações compartilhadas por cartórios do país e este Juízo não possui acesso direto ao referido sistema. Convém ressaltar que o público em geral tem acesso por meio da rede mundial de computadores. Aliás, o acesso à base de dados em questão não está condicionado à obtenção de ordem judicial pelo interessado, que pode requerer o acesso diretamente, com o devido recolhimento dos efetivos emolumentos. b) consulta ao INFOJUD, tendo em vista que "não alcançará a finalidade pretendida, qual seja, encontrar bens do devedor, pois na declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica não é exigida a declaração de bens." (Acórdão 1894574, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2024, publicado no PJe: 01/08/2024) c) consulta ao sistema CNIB, uma vez que esta pode ser requerida administrativamente pela parte exequente, mediante pagamento dos respectivos emolumentos ao cartório extrajudicial, sendo, portanto, desnecessária a intervenção do Judiciário (Acórdão 1948572, 6a TURMA CÍVEL, DJe: 06/12/2024). d) desconsideração da personalidade jurídica da executada, porquanto a parte autora não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais específicos previstos no artigo 50 do Código Civil (confusão patrimonial ou abuso de direito). e) inserção da dívida junto aos órgãos de proteção ao crédito, como SPC, Serasa e Boa Vista, uma vez que a referida medida coercitiva deve ser realizada pelo juízo apenas de forma supletiva, ou seja, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito seria possível pelo magistrado apenas quando evidenciada a impossibilidade de o próprio credor promovê-la. A interpretação adequada do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito na hipótese em que inexiste impedimento para que o credor o faça pessoalmente. (Acórdão 1857326, 2a TURMA CÍVEL, publicado no DJe: 17/05/2024). f) restrição de venda de quaisquer bens eventualmente encontrados, tendo em vista que não há nos autos informação acerca de bens de propriedade do executado, conforme se observa na consulta via RENAJUD. g) penhora de bens móveis e imóveis da executada, pois trata-se de pedido genérico sem qualquer indicação e referência de bens por parte do exequente. h) expedição ofícios à Receita Federal, Detran, Cartórios e Junta Comercial para identificar bens, porquanto a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. E mais, a consulta ao RENAJUD não indicou bens registrados no CNPJ da parte, portanto, trata-se de medida desprovida de elemento mínimo de efetividade, devendo ser evitada. i) a fixação de astreintes, nos termos do art. 139, IV, do CPC, para compelir o executado, pois o emprego da referida técnica coercitiva só tem espaço no plano das obrigações de fazer e não fazer, sendo vedada sua utilização no campo das obrigações de pagar. À luz de tais considerações, intime-se o credor para indicar bens à penhora ou requerer medida apta ao prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.” Em seu recurso, o exequente, ora agravante, defende a necessidade de realização das pesquisas para satisfação do crédito, bem como pelo deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para deferir a realização das pesquisas nos sistemas (SREI, INFOJUD e CNIB), desconsideração da personalidade jurídica da parte executada, inscrição nos órgãos de proteção de crédito, expedição de ofícios para Receita Federal, Detran, Cartórios e Junta Comercial e fixação de astreintes para compelir o executado a cooperar com a execução. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça postulada. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. No caso em questão, não ficou comprovado que foram esgotados os meios de localização de bens pelo agravante. Embora o princípio da cooperação, expresso no art. 6o do CPC, também se aplique ao Judiciário, o exequente não pode transferir aos órgãos judiciais a obrigação de localizar todos os ativos penhoráveis, uma vez que a execução é de interesse do credor, que deve realizar as diligências extrajudiciais necessárias. Assim, em sede de cognição sumária e ante a ausência de comprovação da probabilidade do direito e da urgência da medida postulada, indefiro o pedido. Nestes termos, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Informações dispensadas. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília/DF, 10 de março de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator